Tribunal: TJPA
Processo: 0010364-04.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010364-04.2018.8.14.0012

APELANTE: JOSIAS NUNES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. AFASTADA.NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA.

Existindo provas de que a droga apreendida não era destinada ao consumo pessoal, não há como haver, a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de
tráfico de entorpecente
, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DECISÃO UNANIME

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.

0010364-04.2018.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: SECRETARIA DA 1ª VARA DE CAMETA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOSIAS NUNES DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR:
DES. EVA DO AMARAL COELHO

Trata-se de Apelação Penal interpostas por
Josias Nunes da Silva
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito

da 1ª Vara de Cametá/PA
que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), substituindo por duas penas restritivas de direito.

Consta na denúncia, datado do dia 13/10/2021, conforme documento de Id 6690134:

(...) Noticia o Inquérito Policial que no dia 13 de outubro de 201, por volta das 10h47mim, em um kit net situado na Travessa das flores, no bairro de Primavera nesta Cidade, o denunciado JOSIAS NUNES DA SILVA guardava e mantinha em deposito 24 (vinte e quatro) pedras de oxi e 24 (vinte e quatro) pururucas de maconha, além de objetos utilizados na preparação de substancias entorpecentes como: tesoura, tudo de linha, estilete e a quantia de nove reais. Conforme fls.08 e 09 dos autos.

Depreende-se dos autos, que na data e hora acima mencionados, a guarnição da Policia Militar recebeu denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes em um kit net situado na Tv. Das Flores, no bairro de Primavera, ao efetuarem diligencias no endereço citado, encontraram o denunciado grudando e mantendo em deposito as substancias e objetos supracitados.

O denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, para procedimentos de praxe.

O Laudo de Constatação Provisória foi anexado as fls.09, apontou tratar-se, possivelmente, das substancias conhecidas como Maconha e pedra de Oxi.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado afirmou que as substancias entorpecentes lhe pertenciam, que é usuário de maconha e pretendia consumir toda a substancia que foi encontrada consigo, acrescentou ainda que teria adquiro do nacional conhecido como “FELIPÃO” de Abaetetuba, pelo valor de R$300,00(trezentos reais).

As fls.15/17. A douta Magistrada homologou a Prisão em Flagrante de JOSIAS NUNES DA SILVA, convertendo em Prisão Preventiva.

As fls.29, foi anexada a Certidão de antecedentes criminais do denunciado, apontando a existência de 03(três) procedimentos instaurados contra si (...).

Após regular instrução, adveio sentença no dia 11 de abril de 2019

(documento de Id 6690847), julgando pelo total provimento devendo ser mantida a denúncia para condenar o acusado
Josias Nunes da Silva,
pelos delitos tipificados no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico Privilegiado).

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa do réu
Josias Nunes da Silva
, interpôs recurso de apelação (Id 6690849), sendo determinada às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões. respectivamente, após cumpridas,

ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas em prol do recorrente,
Josias Nunes da Silva a
defesa pleiteia:

1.

A absolvição do réu Josias Nunes da Silva, ante a negativa de autoria, bem como por não haver provas da existência do fato para corroborar uma condenação.

2.

Requer a desclassificação do artigo 33 para o 28 da Lei 11.343/2006.

Diante disso, o Ministério Publico
propôs as contrarrazões (Id:6690854), manifestando-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

O Procurador de Justiça no documento de Id: 6690855 se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto pelo recorrente
Josias Nunes da Silva,
em fase deve ser mantida em sua integridade a decisão.

É o relatório. À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso do apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pese os argumentos do recorrente (negativa de autoria), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e pelo Laudo acostado no processo em anexo.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelas declarações dos policiais militares, Joao Jose Faial Silva e

André damasceno Silva, que foram uníssonos em declarar que receberam denúncia anônima, onde o local

foi apontado como ponto de comercialização de drogas; após isso se direcionaram ao endereço e

localizaram o apelante em uma kit net, localizada na Tv das Flores, bairro Primavera, mantendo em deposito 24 (vinte e quatro) pururucas de maconha e 24 (vinte e quatro) pedras de oxi, uma quantia de nove reis em dinheiro e apetrechos utilizados na preparação da distribuição da droga como tesoura, tubo de linha e

gilete.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito do depoimento dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime de tráfico de entorpecente descrito nos autos.

No mais, as declarações de policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas
.

Assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMADE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10).

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

No que tange a tese de desclassificação do artigo 33 para o 28 de tráfico de drogas, entendo que tal premissa não deve prosperar.

O pedido de desclassificação revela-se insuficiente, pois no auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, Laudo de constatação, Laudo cujo resultado é positivo confirmou se tratar de princípio ativo, conhecido como Maconha e Oxi. No ato da ação em flagrante as substâncias entorpecentes foram encontradas devidamente separadas, ou seja, prontas para a difusão a terceiros.

Portanto, a Lei e a jurisprudência entendem que basta a prática de uma das 18 condutas relacionadas ao tráfico de drogas para que possa ser enquadrado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 veja-se:

Art. 33 da Lei 11.343/2006 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (grifei).

Neste sentido, colaciono acórdãos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE. 1. Restando comprovadas a autoria e a materialidade mostra-se descabida a pretensão absolutória por insuficiência de provas, bem como a desclassificação da conduta para uso, pois ao contrário do alegado, as provas colhidas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, oportunidade em que a substância entorpecente foi apreendida, não contraditados ou desqualificados, e não destoantes das demais provas dos autos, formam um conjunto apto para lastrear um decreto condenatório, ainda mais quando lograram êxito em comprovar que a droga apreendida, embalada em porções distintas, era para seu exclusivo consumo.2. Recursos não providos. (TJMG, AC 1.0460.08.034016-5/001, rel: Des. Antonio Armando dos Anjos, DJe: 26.11.2009).

Assim, as provas dos autos se mostram robustas para demonstrar a prática da traficância do réu, principalmente pela forma como foi encontrada a droga, a qual já estava devidamente individualizada e preparada para a distribuição, demonstrando, portanto, a finalidade do transporte da droga para a transferência a terceiros.

Segundo o entendimento dos tribunais estaduais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DELITUOSA. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. APREENSÃO DE MACONHA. DROGAS EMBALADAS EM PORÇÕES. PRESENÇA DE DINHEIRO, CUJA ORIGEM LÍCITA NÃO FOI SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE MERCANCIA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA PARA CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE USUÁRIO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO § 2º DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DA DROGA. LOCAL E CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 E EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO A TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0000079-28.2021.8.16.0161 - Sengés - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 02.05.2022) (TJ-PR - APL: 00000792820218160161 Sengés 0000079-28.2021.8.16.0161 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 02/05/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2022)

É importante salientar que o tráfico é considerado uma conduta grave, à medida que coloca em risco a saúde pública pela disseminação de substâncias que provocam dependência, expõem a risco a saúde física e mental de usuários, além do que é causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos.

Deste modo, denota que o sentenciado perpetrou o delito tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual entendo que a tese apresentada pela defesa não merece prosperar.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
em face do acusado Josias Nunes da Silva nos termos da fundamentação.

É o com voto.

Belém, .... de ................... de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023